Tribunal: TJES
Processo: 5001966-18.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-18.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN HERCULANO FERRAZ SANTOS
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001966-18.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RENAN HERCULANO FERRAZ SANTOS

RECORRIDA:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
RENAN HERCULANO FERRAZ SANTOS
contra a sentença proferida em
ID 6421687
, nos seguintes termos:

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a requerida, à restituição do valor de R$ R$ 1.164,50 (mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) ao autor, a título de danos materiais, valor este a ser corrigido a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso, sobretudo se considerar a falha da requerida e o tempo de 24 (vinte e quatro) horas de atraso para conseguir seguir sua viagem.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso inominado, sustentando a manutenção da sentença em seus exatos termos.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso, sobretudo se considerar a falha da requerida e o tempo de 24 (vinte e quatro) horas de atraso para conseguir seguir sua viagem.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, o valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) decorrente dos transtornos gerados pela impossibilidade de embargar no voo internacional em razão de a aeronave está cheia, também conhecido como
Overbooking
, ocasionado a necessidade de aguardar até o dia seguinte para embarque no próximo voo, ou seja, um atraso de 24 (vinte e quatro) horas, encontra-se aquém do necessário a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

Como se observa da sentença recorrida, “[...] Incontroverso nos autos que ocorreu
overbooking no voo do autor LA8084
(ID 21969792) e que ele
foi reacomodado em outro 24h depois
.” (grifo nosso)

Restando configurada a grave falha na prestação do serviço por parte da recorrida e sendo ela responsabilizada pelos danos ocasionados à parte recorrente e levando em consideração às circunstâncias fáticas, sobretudo um atraso de
24 (vinte e quatro) horas do voo originalmente contratado
, bem como tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, deve-se se perquirir no intuito das balizas necessárias a sua quantificação.

Consideradas todas as variáveis acima, é igualmente relevante que o julgador, para não cair em algum tipo de solipsismo judicial, afira ainda os montantes indenizatórios usualmente fixados pela jurisprudência para casos de danos análogos e díspares, procurando assim ponderar os montantes em consonância com a gravidade de cada tipo de ofensa e de acordo com a importância de cada bem jurídico lesado. Somente isso poderá reduzir a inevitável margem de subjetivismo que há em se tentar traduzir em pecúnia aquilo que nela, a rigor, é inexprimível, qual seja o valor de bens extrapatrimoniais.

Em busca dos tais critérios objetivos para fixar indenizações por danos morais, realizei a média valores concedidos a título de danos morais pelo Egrégio Tribunal de Justiça no ano de 2018, em casos de negativação indevida. Encontramos, assim, em exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos semelhantes, pelos v. acórdãos lavrados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes. Tendo em conta que os referenciais são de três anos pretéritos, considerando a crise econômica e a desvalorização crônica da moeda de curso forçado no país, reputo prudente e razoável reajustar o valor médio para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo para mantença e preservação do caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem prejuízo da razoabilidade da monta.

Com esse critério objetivo como norteador da fixação do quantum indenizatório a ser aplicado, observo que, em demandas aonde o bem jurídico ofendido gravita em torno de atrasos prolongados de voos (
24 horas
),
considerados mais graves que uma negativação indevida
, o cunho indenizatório-reparatório do dano moral deve ser fixado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
MAJORANDO
a indenização por danos morais para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)